Tribunal: TJSP
Processo: 2290006-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Judicial – Acordo homologado não cumprido – Acordo realizado em sessão de conciliação, para pagamento de parcelas de compromisso de compra e venda de imóvel – Descumprimento pelo devedor – Decisão que determinou a exclusão da outra mutuária original do polo passivo do incidente de cumprimento de sentença, considerando que ela não participou do acordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Judicial – Acordo homologado não cumprido – Acordo realizado em sessão de conciliação, para pagamento de parcelas de compromisso de compra e venda de imóvel – Descumprimento pelo devedor – Decisão que determinou a exclusão da outra mutuária original do polo passivo do incidente de cumprimento de sentença, considerando que ela não participou do acordo executado – Limite subjetivo da relação processual que deve ser observado - Inteligência do art. 506, do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.